Tribunal: TJDFT
Processo: 0746249-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746249-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALLEF ANDERSON GOMES DA SILVA IMPETRANTE: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS em favor de ALLEF ANDERSON GOMES DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes). A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/09/2020, tendo-lhe sido atribuído a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Argumenta que não há qualquer certeza neste momento processual que assegure o envolvimento do paciente na prática delituosa. Afirma que o paciente é motoboy e, por essa razão, foi contratado para realizar a entrega de um pacote aos passageiros de um veículo que estava no estacionamento da UPA de Sobradinho II/DF. Aduz que o paciente caiu em um flagrante preparado para outra pessoa. Salienta que o paciente possui bronquite. Discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e narra sobre os riscos de contaminação do paciente pela COVID-19. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar, em face de a COVID-19 ter atingido o sistema prisional. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes), teve, em 30/09/2020, a prisão em flagrante convertida em preventiva. In verbis: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Cumpre frisar que alegações de mérito serão apreciadas no momento procedimental oportuno, sendo certo que as declarações do condutor do flagrante e da testemunha são suficientes para indiciar suficientemente a autoria do custodiado, ao menos nos núcleos do tipo “transportar” e “trazer consigo”. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (3.950 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, o autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALLEF ANDERSON GOMES DA SILVA (filho(a) de Anderson Leivy Gomes da Silva e Islandia da Silva Gomes, nascido em 26/06/1995); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para a adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os agentes da Polícia civil do Distrito Federal receberam uma informação anônima de que o condutor da motocicleta NVS 4193/GO, JYALING, sairia da região administrativa de Sobradinho-DF para entregar uma grande quantidade de entorpecente na região administrativa da Asa Sul-DF. Diante das informações, os policiais saíram à procura do citado veículo e obtiveram êxito em localizá-lo transitando em Sobradinho-DF, oportunidade em que realizaram a abordagem no motociclista e encontraram com ele uma sacola com 4 (quatro) tabletes de maconha. Cumpre destacar que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Nesse passo, não merecem guarida alegações da impetrante de que o proprietário da droga era outro individuo ou de que o paciente foi apenas contratado para transportar a encomenda de um cliente, uma vez que configura o crime de tráfico de drogas o fato de o paciente “transportar” e “trazer consigo” entorpecentes. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que ostenta em sua folha penal condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado (processo 2014.01.1.065961-4). Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador e pela gravidade da conduta. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça que a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. Confira-se: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19. Prisão domiciliar. 1 - A gravidade concreta da conduta - transportar expressiva quantidade de cocaína e maconha - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a folha de antecedentes penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se o paciente não prova que é imprescindível ao cuidado dos filhos, não se defere o benefício. 5 - Ordem denegada”. (Acórdão 1285073, 07373519620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 16 PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 1.402,89G, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E R$1.470,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa. 2. A condição de reincidente do paciente, que possui 24 anos de idade e registra condenação definitiva por furto qualificado tentado, e as circunstâncias do caso concreto, em que apreendida elevada quantidade de droga - dezesseis porções de maconha com massa líquida de 1.402,89g - além de balança de precisão e a quantia em espécie de R$1.470,00, sem que se tenha nos autos informação de trabalho exercido pelo paciente, demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, por revelarem-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que se enquadre no grupo de risco, além de que é reincidente e o crime pelo qual responde é grave. 5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 6. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, bem como havendo contribuição da Defesa ao não concordar, em meio ao momento atual de excepcionalidade, com a realização de audiência de testemunhas policiais por videoconferência, sem a presença do paciente, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 7. Ademais, após o cancelamento da audiência em razão das medidas adotadas para a contenção do coronavírus, consta das informações prestadas que a instrução vai ser retomada, uma vez designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/07/2020, de modo que a fase instrutória está na iminência de ser encerrada. 8. Ordem denegada, para manter a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1261653, 07166424020208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Vale destacar que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque independente de a paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, constam: “3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”, segundo consta da notícia veicula no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020. 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades, além de aquisição de material próprio para a prevenção” (Disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 09 de julho 2020). A três, porque a impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Portanto, não há razão para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de outubro de 2020 18:47:10. ROBSON BARBOSA Desembargador